Tribunal: STF
Processo: ARE 1399680
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR POR INOCORRÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMIISTRATIVO. ENTENDIMENTO CONTRÁRIO À POSTULAÇÃO DO IMPETRANTE MANIFESTADO PELO IMPETRADO EM RESPOSTA A OFÍCIO. DOCUMENTO COLACIONADO. INTERESSE CONFIGURADO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA DOS VALORES SUPOSTAMENTE DEVIDOS. ADEQUAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. REJEIÇÃO.



    - A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do interessado.



    - A impetração de Mandado de Segurança é a forma adequada para a dedução de pretensão declaratória de direito à compensação tributária. Inteligência da Súmula nº 213 do Superior Tribunal de Justiça.



    MÉRITO. CUSTEIO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES E MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO APOSENTADOS POR ATO DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. DIVERGÊNCIA ENTRE O E A PBPREV – PARQUET PARAÍBA PREVIDÊNCIA A RESPEITO DO MOMENTO DE INÍCIO DO PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. RECUSA DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA A EFETUAR O PAGAMENTO IMEDIATAMENTE APÓS O DEFERIMENTO DE CADA APOSENTADORIA PELO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. ENTENDIMENTO DO IMPETRADO NO SENTIDO DE QUE SÃO NECESSÁRIOS NOVOS PROCESSAMENTOS E NOVA ANÁLISE DOS REQUERIMENTOS PELA PBPREV. EDIÇÃO DE ATOS DE APOSENTADORIA. ATRIBUIÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. ART. 3º, VIII, DA LEI N. 8.625/1993, C/C ART. 15, VII, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 97/2010. NORMA ESPECIAL E POSTERIOR QUE PREVALECE SOBRE A GERAL E ANTERIOR PREVISTA NO ART. 4º DA LEI ESTADUAL N. 7.517/2003. PERFECTIBILIZAÇÃO DO ATO DE APOSENTADORIA COM A MANIFESTAÇÃO CONCESSIVA INICIAL PELO PGJ. POSTERIOR JUÍZO DE CONTROLE DE LEGALIDADE DE COMPETÊNCIA TÃO SOMENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS. INEXISTÊNCIA DE ATO ADMINISTRATIVO INTERMEDIÁRIO. DEVER DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DE INCLUIR OS MEMBROS E OS SERVIDORES APOSENTADOS E PAGAR-LHES OS PROVENTOS RESPECTIVOS TÃO LOGO PUBLICADOS OS ATOS DE CONCESSÃO PELO PGJ. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NECESSIDADE DE LEI AUTORIZATIVA PRÉVIA. ART. 170 DO CTN. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO TRIBUTÁRIO VINCENDO. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO PARCIAL.



    - Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional, administrativa e financeira, cabendo-lhe, especialmente, editar atos de aposentadoria de seus membros e de seus servidores. Inteligência do art. 3º, VIII, da Lei n. 8.625/1993.



    - É atribuição do Procurador-Geral de Justiça do Estado da Paraíba editar atos de aposentadoria dos membros e servidores do Ministério Público Estadual. Inteligência do art. 15, VII, da Lei Complementar Estadual n. 97/2010.



    - No âmbito do Estado da Paraíba, compete à Paraíba Previdência – PBPREV a gerência do Sistema de Previdência Social dos Servidores, nos termos previstos na Lei Estadual n. 7.517/2003, sendo de sua responsabilidade o pagamento dos benefícios aos segurados e a seus dependentes.



    - Não cabe à Autarquia Previdenciária Estadual emitir qualquer juízo de conformidade legal acerca das aposentadorias concedidas pelo Procurador-Geral de Justiça, incumbindo a ela, tão somente, e imediatamente a partir da publicação oficial do ato, incluir o nome dos membros e servidores do, postos na inatividade Parquet, em sua folha de pagamento e adimplir-lhes os proventos devidos, conforme disposto no art. 3º, III, da Lei Estadual nº 7.517/2003.



    - A compensação sempre depende da existência de lei que estipule as respectivas condições e garantias, ou que delegue à autoridade administrativa o encargo de regulamentá-las, não sendo suficiente a simples existência de reciprocidade de obrigações creditícias para que a operação se imponha.



    - Na compensação tributária, admite-se como vincendo, tão somente, o valor que a Fazenda Pública deve ao sujeito passivo do tributo, jamais o crédito tributário, que deve sempre estar vencido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º; 5º, inciso LV; 84, inciso XIII; e 165, § 4º; da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, 



    verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente